Tribunal: TJSP
Processo: 2058757-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência de autor que se volta contra Bradesco Saúde S/A em face de decisão que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos ao Foro Regional de Santo Amaro, obedecendo-se à regra da competência territorial, conforme domicílio do agravante. Acolhimento. Ação que versa sobre contrato que configura relação de consumo, aplicável Súmula n. 608 do C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência de autor que se volta contra Bradesco Saúde S/A em face de decisão que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos ao Foro Regional de Santo Amaro, obedecendo-se à regra da competência territorial, conforme domicílio do agravante. Acolhimento. Ação que versa sobre contrato que configura relação de consumo, aplicável Súmula n. 608 do C. Superior Tribunal e a Súmula n. 7 deste E. Tribunal. Situação em que a empresa ré, reconhecidamente, possui filial em São Paulo. Decisão reformada. Recurso provido.